Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-95.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Danos. Indenização. Animal na pista. Rodovia SP 294. Departamento de Estradas de Rodagem. Responsabilidade pela conservação e fiscalização da rodovia. Obrigação de fornecer serviço seguro ao usuário. Risco da atividade. Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Legitimidade para responder à demanda. Dever de manter a rodovia em condições seguras para o

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Danos. Indenização. Animal na pista. Rodovia SP 294. Departamento de Estradas de Rodagem. Responsabilidade pela conservação e fiscalização da rodovia. Obrigação de fornecer serviço seguro ao usuário. Risco da atividade. Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Legitimidade para responder à demanda. Dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego. A simples existência da rodovia atrai os usuários. Responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Cobrança de pedágio. Responsabilidade objetiva também segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 22. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Responsabilidade do dono do animal que não exclui nem minimiza a da concessionaria. Hipótese de responsabilidade solidária que não permite, em relação ao ofendido, o rateio dos prejuízos. Sem evidência de excesso de velocidade, imperícia ou negligência do condutor. Travessia de animais que se dá de forma repentina, por vezes sem distância, tempo e possibilidade de manobra que permita evitar o choque, sem consequências piores, como colisão com outros veículos, derivação para fora da pista, capotamento e que tais. Demanda procedente. Indenizações. Valor de R$ 33.840,00 para os danos materiais e de cinco mil reais para o dano moral sem impugnação. Sem reexame necessário. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002712-
95.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado TIAGO
EDISON GALEGO SILVATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002712-95.2018.8.26.0201
2
VOTO No 36047
APELAÇÃO No 1002712-95.2018.8.26.0201 (autos digitais)
COMARCA: GARÇA
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULIO - DER
APELADO: TIAGO EDISON GALEGO SILVATTI
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Danos. Indenização.
Animal na pista. Rodovia SP 294. Departamento de
Estradas
de
Rodagem.
Responsabilidade
pela
conservação e fiscalização da rodovia. Obrigação de
fornecer serviço seguro ao usuário. Risco da atividade.
Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Legitimidade para
responder à demanda. Dever de manter a rodovia em
condições seguras para o tráfego. A simples existência da
rodovia atrai os usuários. Responsabilidade objetiva
fundada no risco administrativo. Constituição Federal,
artigo 37, § 6o. Cobrança de pedágio. Responsabilidade
objetiva também segundo o Código de Defesa do
Consumidor, artigo 22. Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. Responsabilidade do dono do animal que
não exclui nem minimiza a da concessionaria. Hipótese de
responsabilidade solidária que não permite, em relação ao
ofendido, o rateio dos prejuízos. Sem evidência de excesso
de velocidade, imperícia ou negligência do condutor.
Travessia de animais que se dá de forma repentina, por
vezes sem distância, tempo e possibilidade de manobra
que permita evitar o choque, sem consequências piores,
como colisão com outros veículos, derivação para fora da
pista, capotamento e que tais. Demanda procedente.
Indenizações. Valor de R$ 33.840,00 para os danos
materiais e de cinco mil reais para o dano moral sem
impugnação. Sem reexame necessário. Recurso não
provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para
quinze por cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002712-95.2018.8.26.0201
3
Sentença proferida em 25 de outubro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, condenou
concessionária de rodovia por danos decorrentes de acidente de trânsito motivado por
animal na pista, a indenização por danos materiais no valor de R$ 33.840,00 e de cinco
mil reais a título de dano moral, este corrigido da sentença e aquele do desembolso,
pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte, ambos com juros legais
do evento danoso, tendo fixado honorários advocatícios, a cargo do requerido, em dez
por cento do valor atualizado da condenação, fls. 106/112.
Apela DER pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva,
inversão do resultado ou reconhecimento de culpa concorrente do dono do animal, para
efeito de rateio dos prejuízos, alegando responsabilidade exclusiva ou ao menos
concorrente dono do animal, conforme artigo 936 do Código Civil; aplicação do artigo
37, § 6o da Constituição Federal somente quando se trata de responsabilidade em razão
de conduta ativa e não por omissão, quando a responsabilidade é subjetiva e exige
demonstração de falha na prestação dos serviços; dever de conservação das rodovias
que impõe apenas diligências normais para evitar acidente e garantir a segurança dos
usuários; sem evidências que o acidente decorreu de alguma falha do serviço de
conservação e manutenção da rodovia; culpa da autarquia não demonstrada; conduta
do proprietário do animal que exclui o nexo de causalidade da conduta da
concessionária com os danos, afastando, por consequência, a responsabilidade
objetiva; ou que, reconhecida a culpa concorrente do dono do animal, a indenização a
seu cargo seja reduzida à metade.
Recurso respondido.
É o relatório.
Sem reexame necessário pelo fato da condenação imposta
à autarquia estadual ser inferior a quinhentos salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002712-95.2018.8.26.0201
4
Acidente ocorrido em 19 de agosto de 2016, por volta de
00h50, na Rodovia SP 294, altura do quilômetro 440 mais 300 metros, administrada
pelo requerido, com o veículo que seguia à frente tendo atropelado um bovino que
cruzou a pista de rolamento e em seguida se chocado contra o veículo dirigido pelo
autor, causando o capotamento, os ferimentos e os danos descritos na petição inicial e
no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito Rodoviário, lavrado pelo Comando de
Policiamento Rodoviário, fls. 23/27.
Responsabilidade pela conservação e fiscalização da
rodovia. Obrigação de fornecer serviço seguro ao usuário. Risco da atividade. Código
Civil, artigo 927, parágrafo único. Legitimidade da autarquia estadual para responder à
demanda.
Dever de manter a rodovia em condições seguras para o
tráfego. A simples existência da rodovia atrai os usuários. Responsabilidade objetiva
fundada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Cobrança de
pedágio. Responsabilidade objetiva também segundo o Código de Defesa do
Consumidor, artigo 22.
Precedentes de Superior Tribunal de Justiça:
(...) ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL
NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA
SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO (AgInt no AREsp 1717363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020).
(...)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
EM
RODOVIA FEDERAL COM FALECIMENTO DO CONDUTOR. ANIMAL NA PISTA DE
ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
STJ (AgInt no AgInt no REsp 1561781/PB, relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 02-06-2020, DJe 01-07-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002712-95.2018.8.26.0201
5
(...) AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A
VIATURA
POLICIAL
QUE
TRAFEGAVA
EM
RODOVIA
MANTIDA
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AgRg no Ag 1067391/SP, relator Ministro Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25-05-2010, DJe 17-06-2010).
Responsabilidade do dono do animal que não exclui nem
minimiza a da concessionaria. Hipótese de responsabilidade solidária que não permite,
em relação ao ofendido, o rateio dos prejuízos.
Sem evidência de excesso de velocidade, imperícia ou
negligência do condutor. Travessia de animais que se dá de forma repentina, por vezes
sem distância, tempo e possibilidade de manobra que permita evitar o choque, sem
consequências piores, como colisão com outros veículos, derivação para fora da pista,
capotamento e que tais.
Demanda
procedente.
Indenizações.
Valor
de
R$
33.840,00 para os danos materiais e de cinco mil reais para o dano moral, sem
impugnação.
Mantendo, pois, a respeitável sentença, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para
quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator